Tribunal: TJDFT
Processo: 0719969-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
1 - Recurso em que se discute os juros de mora incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública.
2 - No julgamento do REsp 1.205946/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, restou consolidado que o art. 5o da Lei n.o 11.960/2009 deve ser aplicado de imediato aos processos pendentes sem, entretanto, retroagir a período anterior à sua vigência nas condenações impostas à Fazenda Pública.
3 - Negou-se provimento ao agravo de instrumento.